Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Nada a prover quanto aos pedidos veiculados na petição de ID 49317423, uma vez que desbordam dos limites da controvérsia submetida à revisão, devendo, se o caso, ser formulados perante a instância de origem. Esclareço às partes que o excessivo peticionamento nos autos, do modo como vem ocorrendo, apenas retarda o julgamento do recurso, o que, quero crer, não seja o intuito nem da agravante nem do agravado. O excesso de manifestações impacta, outrossim, no funcionamento do Poder Judiciário como um todo, afetando negativamente também processos em que outras pessoas figuram como interessados, uma vez que exige a mobilização de recursos humanos que poderiam ser empregados na solução de outras demandas. Por fim, em virtude da preclusão consumativa, deve-se ter presente que as questões a serem enfrentadas por ocasião do julgamento do agravo já foram devidamente delimitadas na petição do recurso e nas contrarrazões a este apresentadas, o que torna inócuas as reiteradas tentativas de alargamento objetivo da discussão. Concito, desse modo, as partes a cooperarem entre si e com o Poder Judiciário, a fim de que se viabilize, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). À Secretaria, para que cientifique as partes acerca do teor deste despacho. Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator